Tribunal: TJES
Processo: 5000145-07.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000145-07.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETE PEREIRA CARCABINI

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - DEVIDA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1.
Em razão da negativação indevida, foi reconhecido o dano moral in re ipsa, tendo o apelado sido condenado ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais);

2.
Nos termos do art. 944, caput, cumulado com o art. 884, caput, ambos do Código Civil, a indenização deve ser razoável e proporcional à extensão do dano, sem implicar enriquecimento sem causa;

3.
A indenização arbitrada na origem, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é insuficiente para reparar o dano moral in re ipsa sofrido. A quantia é exígua e está aquém do valor que este egrégio Tribunal de Justiça costuma arbitrar em casos análogos, que corresponde a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes;

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIZABETE PEREIRA CARCABINI
contra a sentença de id. 7544465, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar inexistente o débito e condenar o
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Em seu recurso, a apelante sustenta que o valor da indenização deve ser majorado (id. 7544469).
Embora intimado, o apelado não ofertou contrarrazões (id. 7544472).
É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.
Vitória/ES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 5000145-07.2022.8.08.0032

APELANTE: ELIZABETE PEREIRA CARCABINI

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIZABETE PEREIRA CARCABINI
contra a sentença de id. 7544465, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar inexistente o débito e condenar o
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em seu recurso, a apelante sustenta que o valor da indenização deve ser majorado (id. 7544469).

Embora intimado, o apelado não ofertou contrarrazões (id. 7544472).

Pois bem.

Consta na sentença proferida pela culto colega magistrado Dr.
RAFAEL MURAD BRUMANA
que, uma vez comprovada a irregularidade na contratação, seguida de negativação indevida, deve ser acolhido o pedido inicial, para declarar inexistente o débito cobrado pelo Banco ora apelado.

Em razão da negativação indevida, foi reconhecido o dano moral
in re ipsa
, tendo o apelado sido condenado ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). É justamente contra esse valor que se insurge a apelante, pedindo por sua majoração.

De início, pontuo que, nos termos do art. 944, caput, cumulado com o art. 884, caput, ambos do Código Civil, a indenização deve ser razoável e proporcional à extensão do dano, sem implicar enriquecimento sem causa.

Partindo dessa premissa, entendo que, de fato, a indenização arbitrada na origem, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é insuficiente para reparar o dano moral
in re ipsa
sofrido. A quantia é exígua e está aquém do valor que este egrégio Tribunal de Justiça costuma arbitrar em casos análogos, que corresponde a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Ademais, é pacífico o entendimento, na jurisprudência da c. Corte Superior, que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, é dispensada a comprovação de efetivo dano. Jurisprudência. 4. Reconhecido o dever de indenizar, cumpre fixar o quantum indenizatório. Assim sendo, em atenção ao critério bifásico estabelecido pelo c. STJ,
arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante que deverá ser acrescido de juros moratórios desde a data do evento danoso, qual seja, a data da negativação do nome da apelante no SPC (14/04/2016), em consonância com a Súmula nº 54 do STJ, momento a partir do qual deverá incidir a taxa Selic (art. 406, CC e Tema 112, STJ). Deixo de arbitrar correção monetária para que não haja bis in idem. 13. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC 0017411-54.2016.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, publicado em 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PROVIDO EM PARTE. [...] 2. In casu, entendo que o valor fixado na sentença está dissociado da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente quando comparado ao valor estabelecido em casos semelhantes, sendo
mais adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC 5007114-38.2021.8.08.0011, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL [...] AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 4. O valor da indenização deve ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito. 5.
O valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de elevar o montante. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES, AC 5000497-83.2021.8.08.0004, Rel.ª Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, publicado em 18/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. À luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos de negativação indevida sem demonstração de consequências excepcionais,
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se apta a compensar a vítima
sem dar causa ao seu enriquecimento ilícito, bem como exerce efeito pedagógico no agente causador do dano. Precedentes. 2. Dano moral majorado. Recurso provido. (TJES, AC 0000307-40.2020.8.08.0038, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, publicado em 18/04/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO EM PARTE. 1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) 2 – No caso em apreço, o nome da recorrida foi ilegalmente inscrito nos cadastros do SERASA, denotando o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão ressarcitória. 3 – Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de
fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 4 – Apelo parcialmente provido. (TJES, AC 0018458-67.2018.8.08.0024, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, publicado em 01/03/2023)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Banco apelado ao patrono da apelante, para 17% (dezessete) por cento do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Voto para acompanhar o voto exarado pela relatora.